Tribunal: TJPA
Processo: 0023345-28.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0023345-28.2019.814.0401
AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS SILVA E SILVA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO.
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data em que a sentença penal condenatória transita em julgado para a Acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal.
No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente semiaberto, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).
Considerando que a contagem do
prazo prescricional da pretensão executória
ocorre entre
o trânsito em julgado até o início do cumprimento de pena
, de modo que restou nítido manifesta confusão por parte do agravante, na medida em que está calculando a prescrição da pretensão executória, com base nos fundamentos da prescrição retroativa, sem se atentar nas causas interruptivas previstas no art. 117, incisos I e IV do CPB.
Dessa forma, verificando que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 27.06.2013 e o apenado iniciou o cumprimento de pena em 26.09.2019, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, em razão de não ter transcorrido o prazo de 12 (doze) anos.
Ad argumentandum tantum
,
não há falar também em prescrição da pretensão punitiva em favor do agravante, pois o mesmo foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses, com fulcro no art. 109, inciso IV, do CPB, o prazo é de 12 (doze) anos.
Nota-se que a denúncia foi recebida em 19.07.1999 e a sentença condenatória publicada em 13.09.2009 e o Acórdão nº 117.491 publicado em 20.03.2013,
não transcorrendo o prazo de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso IV do CPB.
Ante o exposto,
conheço
do recurso e no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão recorrida, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade dos votos,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0023345-28.2019.814.0401
AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS SILVA E SILVA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ANTÔNIO MARCOS SILVA E SILVA
contra a decisão do MMº. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana que indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória na modalidade retroativa.

Infere-se dos autos que o agravante foi condenando a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c art. 224, alínea ¿a¿ do CPB).

A defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, na modalidade retroativa, nos moldes do art. 110, §1º do CPB, haja vista que da data da denúncia em 19.01.1999 até o trânsito em julgamento da sentença condenatória em 27.06.2013, ocorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos.

Decisão agravada (fls. 29-30).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 32-35).

A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 36/37).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução. (fls. 46-48).

É o sucinto relatório. Sem revisão.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0023345-28.2019.814.0401
AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS SILVA E SILVA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Ab initio,
o presente recurso preenche as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais de regularidade formal, além de inexistirem fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, motivo pelo qual conheço do presente Agravo em Execução.

MÉRITO

PLEITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO.

Não há falar na ocorrência da prescrição da pretensão executória. Explico.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data em que a sentença penal condenatória transita em julgado para a Acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido, pacificou-se a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (...)¿
¿A prescrição regula-se pela pena aplicada depois
de proferida a sentença condenatória, sendo que, cuidando sede execução da pena, o lapso prescricional flui do dia em que transita em julgado para a acusação, conforme previsto no artigo 112, combinado com o artigo 110 do Código Penal.¿ (STF, Primeira Turma, HC 110.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 03/04/2012, DJe de 18/04/2012)
¿De acordo com o art. 112, inciso I, do Código Penal, tido por constitucional no julgamento do HC nº 232.031/DF, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 214.170/DF, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. em 11/09/2012, DJe de 19/09/2012)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O aresto objurgado alinha-se a entendimento assentado neste Sodalício no sentido de que, de acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
. Precedentes do STJ e do STF. 2. Encontrando-se os fundamentos do aresto atacado em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há como superar o óbice da Súmula n. 83/STJ para o processamento do recurso especial. 3. Não há que se falar em sobrestamento do recurso especial que aponta violação à lei federal, cuja matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, que obste o processamento do apelo nobre. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 585.715/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017) (Negritei).

No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente semiaberto, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

Considerando que a contagem do prazo prescricional da pretensão executória ocorre entre
o trânsito em julgado até o início do cumprimento de pena
, de modo que restou nítido manifesta confusão por parte do agravante, na medida em que está calculando a prescrição da pretensão executória, com base nos fundamentos da prescrição retroativa, sem se atentar nas causas interruptivas previstas no art. 117, incisos I e IV do CPB.

Dessa forma, verificando que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 27.06.2013 e o apenado iniciou o cumprimento de pena em 26.09.2019, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, em razão de não ter transcorrido o prazo de 12 (doze) anos.

Ad argumentandum tantum
,
não há falar em prescrição da pretensão punitiva em favor do agravante, pois o mesmo foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses, com fulcro no art. 109, inciso IV, do CPB, o prazo é de 12 (doze) anos.

Nota-se que a denúncia foi recebida em 19.07.1999 e a sentença condenatória publicada em 13.09.2009 e o Acórdão nº 117.491 publicado em 20.03.2013,
não transcorrendo o prazo de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso IV do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão recorrida, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator